Tribunal: TJDFT
Processo: 0707540-84.2022.8.07.0012
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-11-27
Data de publicação: 2023-12-11

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE INEXISTENTES. PREQUESTIONAMENTO. REJEIÇÃO.
1. A defesa alega que o acórdão é omisso quanto à alegação de violação ao princípio da legalidade, pois não há norma disciplinando a licença da autoridade quanto ao porte de arma branca.
2. Não há omissão no acórdão embargado que manifestou entendimento contrário ao do embargante, ressaltando que "O porte de faca, fora de casa, para defesa pessoal configura a conduta tipificada no art. 19 da Lei de Contravenções Penais, “cujo elemento normativo do tipo penal (sem licença da autoridade) não se aplica às armas brancas”; e ainda que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça "é firme no sentido da possibilidade de tipificação da conduta de porte de arma branca como contravenção prevista no art. 19 do Decreto- Lei n. 3.688/1941, não havendo que se falar em violação ao princípio da intervenção mínima ou da legalidade, tal como pretendido” (AgRg no HC 592.293/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 21/09/2021, DJe 24/09/2021). (g.n.)
3. No mesmo sentido: “O elemento normativo do tipo contido na expressão ‘sem licença da autoridade’ (artigo 19 da LCP) referia-se tão somente às armas de fogo, quando o porte de arma de fogo era regulado pela Lei de Contravenções Penais. Com a edição da Lei 9.437/97 e posteriormente da Lei no 10.826/03, a posse e o porte de armas de fogo deixaram de ser regulamentados pela Lei das Contravenções, subsistindo a contravenção em relação aos demais instrumentos utilizáveis como arma. Portanto, não há que se falar em violação ao princípio da legalidade (Acórdão 1768058, 07075309120238070016, Relator: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 9/10/2023, publicado no PJe: 18/10/2023
4. Embargos de Declaração conhecidos e rejeitados.